Tribunal: TJMT
Processo: 1010850-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010850.21.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RIO BRANCO
IMPETRANTE(S): CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS- DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): CHRYSTIAN MATEUS ALVES DA SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor CHRYSTIAN MATEUS ALVES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos da ação penal (Código 62854), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33, caput, e 35 da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) “tanto à situação circunstancial indiciária do paciente, já delineada e individualizada na denúncia ministerial, quanto à personalidade dele, explicitam que a liberdade não agride a ordem pública, seja pelo risco de reiteração delitiva ou periculosidade do comportamento”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, “sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas a prisão” (ID 43246497), com documentos (ID 43253951/ID 43253963).
Relatos.
Em 20.11.2019, o Juízo da Comarca de Cáceres, em plantão regional, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Embora a quantidade de entorpecente apreendida seja razoável, 29 (vinte e nove) gramas, verifica-se ser imprescindível a conversão da prisão em flagrante dos autuados em preventiva, a fim de garantir a ordem pública, verificando a gravidade concreta da conduta imputada aos autuados, considerando-se que o autuado Chrystian confessou a propriedade da substância e que esta se destinava ao comércio, além do mais, não obstante o autuado John, tenha negado o conhecimento sobre a substância, possui vasta ficha de antecedentes criminais, [...].
Destarte, presentes os requisitos previstos no art. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, prova da materialidade, indícios suficientes de autoria delitiva, observada a quantidade significativa da droga, as circunstancias da prisão, imperiosa a conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Do exposto, com fundamento no art. 310 c/c art. 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA dos autuados JOHN LEYDSON NUNES DA SILVA, [...], e CHRYSTIAN MATEUS ALVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, natural de Cuiabá/MT, nascido aos 06/10/2001, portador do RG no 28293703 SSP/MT e inscrito no CPF sob o no 066.226.981-75, filho de [...], residente à Rua Laurita Nasardem , s/n, quadra 64, Bairro São Simão, Várzea Grande/MT, para garantia da ordem pública. [...]” (Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – ID 43253960)
Em 4.12.2019, o Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco indeferiu o pleito de revogação da custódia cautelar, in verbis:
“[...] Em relação ao processo em epígrafe, verifico que a prisão provisória dos de JHON e CHRYSTIAM encontra-se concretamente fundamentada e vinculada às especificidades do caso em análise, uma vez que restou demonstrada a imprescindibilidade da decretação da segregação cautelar, sendo necessária para a garantia da ordem pública e garantia de aplicação da lei penal.
Ademais, a imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra fatores de perturbação ou de insegurança subsiste, assim como a consistente ilação de que, soltos, os agentes reincidiriam no delito ou, de qualquer forma, representariam agravo incomum a uma objetiva noção de segurança pública, pois se mostram, no caso dos autos, insuficientes a imposição das medidas cautelares alternativas.[...]
Em relação à alegação dos réus, no sentido de que JHON não tinha conhecimento de que CHRYSTIAN MATEUS ALVES DA SILVA estava transportando droga, que seria comercializada em Rio Branco/MT, nada de substancial foi demonstrando para comprovar essa versão. Ademais, tal argumento confunde com o mérito da demanda e deve ser com ele analisada, não tendo relação com os requisitos da prisão preventiva.
Portanto, em que pesem os argumentos lançados e documentos acostados pela defesa à ref. 20, verifica-se que a prisão preventiva merece ser mantida.
Desta feita, a necessidade da custódia cautelar restou demonstrada, com espeque em dados concretos dos autos, inclusive verifica-se que não houve nenhuma alteração fática desde a data da decisão que decretou a segregação cautelar, razão pela qual INDEFIRO os pedidos de liberdade.” (Marcos André da Silva, juiz de Direito – Sistema Primus /Código 62361/Comarca de Rio Branco)
Em 16.12.2019, novo pedido revogatório foi indeferido com a seguinte fundamentação:
“Em relação ao processo em epígrafe, verifico que a prisão provisória do acusado CHRYSTIAN MATEUS ALVES DA SILVA encontra-se concretamente fundamentada e vinculada às especificidades do caso em análise, uma vez que restou demonstrada a imprescindibilidade da decretação da segregação cautelar do réu, sendo necessária para a garantia da ordem pública e garantia de aplicação da lei penal, de maneira a evitar que ele, uma vez solto, volte a delinquir ou fuja do distrito da culpa.
[...] Ainda no que diz respeito à ordem pública, este requisito não visa somente evitar que o acusado venha a cometer novos crimes, mas também preservar a sociedade e a imagem da Justiça perante ela, de forma que passe confiança e credibilidade diante do crime cometido e de sua gravidade. No caso em tela, o acusado, na delegacia confirmou que iria comercializar a droga encontrada:
“QUE alega que viria para Rio Branco e que ficaria na praça para vender drogas;”
Diante das circunstâncias da prisão e das declarações do custodiado, conceder a liberdade provisória seria banalizar o crime de tráfico, que trata-se de delito que atinge gravemente a sociedade como um todo, uma vez que há indícios de que não se trata de um fato isolado, mas sim de uma pessoa que tem a comercialização de drogas como seu meio de vida.
Também é importante destacar o fato de que o investigado praticou, supostamente, os delitos tipificados pelos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, sendo que a pena máxima do primeiro crime, por si só, ultrapassa o patamar dos 04 (quatro) anos, conforme disposto no art. 313, inc. I do CPP, a justificar sua segregação cautelar.
Por fim, consigno que, apesar de a defesa afirmar que CHRYSTIAN possui residência fixa em Várzea Grande/MT, em seu interrogatório ele respondeu residir em Curvelândia/MT, logo, sua liberdade poderia ser obste à aplicação da lei penal, haja vista a contradição quanto ao seu endereço.
Assim, a segregação cautelar ora questionada se faz necessária para a garantia, além da ordem pública, de aplicação da lei penal, de maneira a evitar que ele, uma vez solto, volte a delinquir ou fuja do distrito da culpa, conforme já foi exposto.
Portanto, em que pese os argumentos lançados e documentos acostados pela defesa à ref. 28, verifico que a prisão preventiva do réu merece ser mantida, que segue conforme a marcha processual de praxe, bem como tudo que já foi explanado com fundamento nos arts. 312 e 313, inc. I do Código de Processo Penal.
Desta feita, entendo que a necessidade da custódia cautelar restou-se demonstrada, com espeque em dados concretos dos autos, inclusive verifico que não houve nenhuma alteração fática desde a data da decisão que decretou a segregação cautelar, razão pela qual INDEFIRO o pedido de liberdade, e MANTENHO A ORDEM DE CUSTÓDIA do acusado CHRYSTIAN MATEUS ALVES DA SILVA, tal como foi lançada.” (Marcos André da Silva, juiz de Direito – Sistema Primus /Código 62361/Comarca de Rio Branco)
Em 12.3.2020, o Juízo singular reanalisou os pressupostos da segregação cautelar do paciente e a manteve por entender inalterada a situação fática-processual (Marcos André da Silva, juiz de Direito – Sistema Primus /Código 62854/Comarca de Rio Branco).
A denúncia foi recebida em 25.3.2020 e o Juízo singular designou audiência de instrução e julgamento para 27.5.2020 (Sistema Primus /Código 62854/Comarca de Rio Branco).
Em 20.4.2020, foi indeferido outro pedido de liberdade provisória em favor do paciente (Sistema Primus /Código 62854/Comarca de Rio Branco e ID 43253961).
Em 28.5.2020, o Juízo singular redesignou a audiência de instrução e julgamento para o dia 3.6.2020, a ser realizada por videoconferência nos seguintes termos:
“[...]Desde já, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 DE JUNHO DE 2020, às 14:30, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a qual será realizada por meio de videoconferência, oportunidade está em que serão ouvidos os policiais civis e militares.
a) A audiência será realizada utilizando-se da ferramenta "Teams" da Microsoft, a qual pode ser acessada por meio de computador que possua câmera e microfone ou por meio de aparelho celular com câmera (neste último caso o aplicativo "Microsoft Teams" deverá ser baixado no celular para que o usuário consiga ter acesso ao ato);
b) A intimação das testemunhas e dos acusados, em razão do período de exceção que passa o sistema de justiça brasileiro, devem ocorrer, inclusive com a Polícia Judiciaria e as unidades prisionais, preferencialmente, por meio eletrônico, devendo serem tomadas as precauções necessárias para se assegurar a segurança e confiabilidade das diligências, podendo, inclusive, serem autenticadas pelo Gestor Judiciário, caso necessário. No que diz respeito à acusada KAMILA LORRAINE PENARIOL DE OLIVEIRA, sua intimação deverá ser realizada por telefone.
c) Caso o participante tenha dúvida quanto ao acesso à ferramenta, poderá solicitar o envio de uma cartilha explicativa por meio do E-mail: rb.unica@tjmt.jus.br, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis antes da data designada.
d) Link Oficial para acesso à sala de audiência será: [...]
e) Alternativamente, e de modo excepcional, caso haja inconsistências técnicas de acesso pelo link oficial, a teleaudiência poderá acontecer por meio da ferramenta “LifeSize” no seguinte link: https://call.lifesizecloud.com/3623477 e senha: 1234. Neste caso, ao acessar pelo computador, somente é necessário abrir o link, colocar seu nome e a senha disponibilizada neste documento. Caso tenha preferência em acessar pelo celular, precisará baixar o aplicativo “LifeSize” e seguir os passos já indicados.
Intime-se as partes para, no prazo máximo de 36 horas, informarem a este Juízo a eventual impossibilidade do uso dos meios tecnológicos para realizar a videoaudiência para algum dos participantes (parte ou testemunha), sendo o silêncio interpretado como integral regularidade para o ato.
Em relação as testemunhas (acusação e defesa), o gabinete se encarregará de efetuar as intimações.
A intimação será certificada nos autos e caso à testemunha não cumpra à determinação, poderá haver imposição de multa.
Consigne-se que, se quaisquer das partes ou testemunha não realize o acesso à sala virtual, ou recurse a participação, essa circunstância será lançada nos termos, para surtir os efeitos jurídicos normais para o caso. ” (Sistema Primus /Código 62854/Comarca de Rio Branco).
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em associação para o tráfico, extraída da apreensão de 44,147g (quarenta e quatro gramas e cento e quarenta e sete centigramas) de cocaína destinada à comercialização.
A quantidade de drogas apreendida constitui fundamento idôneo para a constrição cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 25).
Todavia, a apreensão da droga decorreu de abordagem policial de rotina [patrulhamento da MT/170], o paciente tem 18 (dezoito) anos de idade, é primário, tem bons antecedentes (Sistema Primus e ID 43253963) e confessou extrajudicialmente o fato.
Nesse quadro, convém o juiz avaliar se medidas restritivas, de natureza inibitória e/ou proibitiva, são eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão cautelar, haja vista o caráter excepcional da prisão (STJ, RHC no 63.524/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.6.2016).
Ponderadas suas condições pessoais [menoridade relativa e primariedade] e a natureza e quantidade da droga apreendida [44,147g de cocaína], bem como a excepcionalidade da segregação, notadamente no período da pandemia, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas.
Adota-se o seguinte aresto do c. STJ:
“A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6o, do CPP. 3. No caso, mostra-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dada a apreensão de reduzida quantidade de entorpecentes e a primariedade do agente.” (HC no 549.567/SP – Relator: Min. Jorge Mussi - 5.3.2020)
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis, especialmente participar da audiência de instrução e julgamento por vídeo conferencia [por meio virtual no dia 3 .6. 2020, às 14h 30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso, via acesso aos sítios eletrônicos retrocitados]; 2) proibição de manter contato com os demais codenunciados[John Leydson Nunes da Silva e Kamila Lorraine Penariol de Oliveira]; 3) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, inclusive aos finais de semana e feriados; 4) comunicar à autoridade judiciária o endereço para sua localização, bem como eventual mudança (CPP, art. 319, I, III, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Ao Juízo singular, COMUNIQUE-SE para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO